Tribunal: TJDFT
Processo: 0730384-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730384-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. T. G., THAMYRES SILVA TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: THAMYRES SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 39210757), interposto por A.T.G., representado por T.S.T., em face do DISTRITO FEDERAL ante a decisão do Juízo da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, que, na ação de obrigação de fazer, processo no 0704226-30.2022.8.07.0013, indeferiu o pleito de tutela de urgência para determinar que o ente agravado matricule a Agravante em creche da rede pública de ensino próxima à sua residência. O juízo de origem comunicou a prolação de sentença, conforme ofício ID 42795532. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Brasília, 6 de fevereiro de 2023 16:36:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador